Tribunal: TJDFT
Processo: 0733929-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VEREDICTO ADEQUADO AO CADERNO PROCESSUAL. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CULPABILIDADE EXTREMADA. AUSÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar deduzida pela Procuradoria de Justiça. 1.1. No âmbito do Processo Penal, havendo divergência entre o réu e sua defesa técnica quanto à conveniência na interposição do recurso de apelação, prestigia-se a vontade manifestada na impugnação da sentença penal, em atenção aos princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

2. Ambas as partes recorrem da sentença. O réu por defender que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, seja quanto à prática do homicídio, seja quanto ao privilégio decorrente da violenta omissão; o Ministério Público, por considerar necessários a revisão da pena aplicada e o restabelecimento da prisão preventiva do sentenciado.

3. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostra-se totalmente dissociada do caderno processual, ou seja, distancia-se completamente dos fatos apurados e das provas produzidas, portanto, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal, entretanto, aquela que aponta para uma das versões apresentadas pelas partes. 3.1. No presente caso, diversamente da tese esposada pela defesa, a decisão dos jurados está devidamente ancorada na prova dos autos, seja quanto ao ânimo homicida do réu, seja quando ao descabimento do privilégio que alega possuir.

4. Adequada a resposta penal imposta o sentenciado. 4.1. A culpabilidade do agente, idônea à exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, com respaldo no art. 59 do Código Penal, diz respeito ao juízo de reprovabilidade sobre a conduta praticada, importando em maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. 4.2. No presente caso, a culpabilidade do acusado é normal ao tipo penal, nada se tendo a valorar como fator extrapenal.

5. Rejeita-se o restabelecimento da prisão preventiva do sentenciado, por não remanescer sua necessidade para fins de instrução processual, ante a prolação da sentença condenatória e considerada a fixação do regime semiaberto, bem assim pela inexistência de elementos capazes de indicar que o réu esteja a se furtar do cumprimento da pena imposta.

6. Recursos conhecidos e não providos.